Tribunal: TCU
Processo: 012.437/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nos contratos de concessões ferroviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente do Senado Federal, por meio do Ofício 367 (SF), de 10/5/2017, por intermédio da qual requer a realização de auditoria nos contratos de concessões ferroviárias, nos termos do Requerimento 624/2016, formulado pelo Senador Álvaro Dias, aprovado pelo Plenário do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento destes autos, em razão do julgamento do processo TC Processo 009.032/2016-9 ; 9.2. encaminhar ao Presidente do Senado Federal cópia integral do processo TC Processo 009.032/2016-9 , conforme estabelecido no subitem 9.2 do Acórdão 2669/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar integralmente atendida esta solicitação de fiscalização, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao processo TC Processo 009.032/2016-9 , nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 9.6. arquivar estes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008 c/c art. 169, inciso V, do RITCU.